Tribunal: TJSP
Processo: 2179287-59.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de aplicação dos critérios para cálculo das diferenças devidas já

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de aplicação dos critérios para cálculo das diferenças devidas já estabelecidos pela Turma Julgadora nos milhares de casos envolvendo a Telefônica - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados.

Agravo de instrumento do exequente desprovido e parcialmente provido o agravo da Telefonica.